Tribunal: TJBA
Processo: 8050403-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050403-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO Advogado(s): ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA E RAZOABILIDADE DO TAF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para declarar a nulidade do ato que eliminou candidata de concurso público por inaptidão no Teste de Aptidão Física, determinando sua reintegração ao certame e nomeação no cargo de Perito Técnico de Polícia Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar (i) a decadência do direito de impetração; e (ii) a razoabilidade da exigência do Teste de Aptidão Física. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da decadência, consignando que o prazo deve ser contado do ato que eliminou a candidata do certame, e não da publicação do edital, conforme jurisprudência do STJ, rejeitando a tese da decadência. 4 - Da mesma forma, o acórdão dedicou extensa fundamentação à análise da razoabilidade e proporcionalidade da exigência do TAF, concluindo pela manifesta desproporção entre as demandas do teste e as atribuições funcionais do cargo, de natureza predominantemente intelectual, técnica e científica. 5 - Os embargos revelam manifesto caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes, conforme se depreende da conclusão das razões recursais que pretende a reforma da decisão para eliminação da candidata do concurso. 6 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050403-79.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.